Tribunal: TJSP
Processo: 1018856-32.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESITÊNCIA DA AÇÃO – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com a homologação da desistência da ação e fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 – Pretensão da Fazenda Pública para redução dos honorários fixados – Inadmissibilidade – Inexistência de proveito económico aferível, diante da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESITÊNCIA DA AÇÃO – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com a homologação da desistência da ação e fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 – Pretensão da Fazenda Pública para redução dos honorários fixados – Inadmissibilidade – Inexistência de proveito económico aferível, diante da desistência da ação – Inexistência de julgamento do mérito – Verba honorária fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.